Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711678-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MICAELA SOUZA FERREIRA RECORRIDO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DECLARADA EM AÇÃO REVISIONAL. ATUALIZAÇÃO PELO INCC ATÉ A AVERBAÇÃO DO HABITE-SE E POSTERIORMENTE CORREÇÃO PELO IGP-M E JUROS REMUNERATÓRIOS. CONGELAMENTO DA PARCELA INDEVIDO. MORA DA CONSTRUTORA. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, §2o, DO CPC. MÁXIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 205, do Código Civil, prescreve em dez anos a pretensão de cobrar dívida fundada em reparação civil por danos decorrentes de descumprimento contratual. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada. Aplicação do art. 1.013 do CPC para prosseguir no julgamento da causa. 2. Reconhecida a abusividade de cláusula contratual em promessa de compra e venda de imóvel por sentença transitada em julgado e estabelecida a incidência de juros remuneratórios e correção monetária pelo IGP-M apenas a partir da averbação do habite-se, faz jus às perdas e danos o consumidor em razão do cumprimento imperfeito da decisão judicial. 3. A indenização deve ser fixada com base nos critérios estabelecidos pela sentença prolatada na ação revisional, que considerou indevido o congelamento da parcela de financiamento até a averbação do habite-se, período corrigido conforme o Índice Nacional da Construção Civil. 4. Observada a desproporcionalidade no arbitramento dos honorários advocatícios, fixados no patamar máximo legal (art. 85, §2o, do CPC), impõe-se sua adequação ao panorama sucumbencial, principalmente nos casos em que houve revelia de um dos réus. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927, 402 e 944, todos do Código Civil, sob o fundamento de que mesmo a turma julgadora tendo afastado a prescrição reconhecida pelo juízo monocrático, limitou-se a julgar parcialmente procedente o seu pedido que, segundo verbera, estaria ancorado em provas suficientes. Aponta, também, violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1907875, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/12/2020. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029